Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-66.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703703-66.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BORGES RODRIGUES APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Alexandre Borges Rodrigues em face da r. sentença (ID 28071001) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em seu desfavor por BMW Financeira S/A, julgou procedente o pedido formulado na inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do Credor Fiduciário. O Credor Fiduciário, ora Apelado, por meio da petição de ID 30294400, requer a habilitação da BMW FINANCEIRA S.A como terceira interessada no feito, bem como “a expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que obste novos bloqueios (...) em razão do veículo bloqueado na presente demanda não possuir (sic) ao ora Executado e ter a financeira BMW SERVIÇOS FINANCEIROS total preferência ao bem, visto por possuir contrato de alienação fiduciária,...” – ID 30294400 – pág. 1 e 4. Neste momento processual, nada a prover, pois, a priori, a peticionante, BMW Financeira S/A – CNPJ 04.452.473/0001-80, não é terceira interessada, mas Autora da presente demanda de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia (ID 28070829). Registre-se que o pedido de desbloqueio já foi realizado (ID 28071004) e deferido em 29/6/2021 (ID 28071005). E a tela de gravame juntada pela parte data de 1/8/2018 (ID 30294406). Aguarde-se a Sessão de Julgamento, já designada (ID 29749812). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator